Tribunal: TJMT
Processo: 1029483-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029483-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IAN OLIVEIRA DE ASSIS - CPF: 300.653.428-01 (ADVOGADO), ROSELAINE DE OLIVEIRA ANDRIOLLO - CPF: 119.296.918-90 (AGRAVANTE), VILSON DE OLIVEIRA ANDRIOLLO - CPF: 628.531.041-68 (AGRAVADO), PAULO SERGIO DINIZ - CPF: 648.705.709-63 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OLMIRO ANDRIOLLO registrado(a) civilmente como OLMIRO ANDRIOLLO - CPF: 117.659.840-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA MARI DE OLIVEIRA ANDRIOLLO - CPF: 526.725.221-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENE ANDRIOLLO DOCKHORN - CPF: 479.278.280-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LURDES DE OLIVEIRA ANDRIOLLO - CPF: 510.303.651-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO JUDICIAL. INCLUSÃO DE DÍVIDAS NO PASSIVO DO ESPÓLIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO INVENTARIANTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DOS VALORES ÀS PROPRIEDADES HEREDITÁRIAS. EXCLUSÃO PARCIAL DE DÍVIDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto por herdeira contra decisão proferida nos autos de inventário judicial, que: (i) manteve no passivo do espólio dívidas referentes a Cédulas Rurais Pignoratícias, por entender comprovada a destinação de recursos ao acervo hereditário; (
ii
) excluiu dívidas de Cédulas FINAME por se referirem
a bens particulares do inventariante; e (
iii
) determinou a inclusão de aeronave no rol de bens do espólio. A agravante alega ausência de comprovação suficiente da destinação dos valores obtidos por meio das cédulas rurais às propriedades inventariadas, sustentando indevida inclusão de dívidas e requerendo seu ressarcimento, além de pleitear a gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se as dívidas representadas por determinadas Cédulas Rurais Pignoratícias podem compor o passivo do espólio, à luz da comprovação de sua destinação aos bens inventariados; (
ii
) estabelecer se é cabível o reconhecimento de crédito em favor do inventariante por despesas quitadas

por
ele
em nome do espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A gratuidade da justiça não pode ser concedida após o recolhimento voluntário das custas processuais, por configurar renúncia tácita ao benefício, conforme jurisprudência do STJ.

O acórdão anterior (AI n.o 1020435-58.2024.8.11.0000) condiciona a inclusão das dívidas no passivo do espólio à efetiva comprovação de que os valores foram destinados exclusivamente aos imóveis pertencentes ao espólio, cabendo ao juízo de origem essa análise.

O inventariante reconhece expressamente que não foi possível comprovar a destinação das quantias referentes às Cédulas dos
IDs
147877347, 147877354, 147877358 e 147877364, razão pela qual tais dívidas devem ser excluídas do passivo do espólio.

Quanto à Cédula do ID 147877942, embora parcialmente comprovada sua destinação ao espólio, parte substancial dos valores
não restou cabalmente comprovada
, sendo
de rigor a
manutenção tão somente d
a parcela comprovadamente revertida em benefício do acervo hereditário.

O próprio inventariante requereu a exclusão das dívidas correspondentes aos
IDs
147877945, 147877950 e 147877959, por ausência de documentação comprobatória, o que impõe sua retirada do passivo do espólio.

O inventariante comprovou, mediante documentos bancários e notas fiscais, ter transferido valores para conta comum dos herdeiros e realizado pagamentos de dívidas associadas a propriedades integrantes do espólio, justificando a manutenção de crédito parcial em seu favor no montante de R$ 2.247.092,83
, após o abatimento dos valores que precisaria ressarcir à conta dos herdeiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A inclusão de dívidas no passivo do espólio depende da efetiva comprovação de que os valores foram aplicados exclusivamente em propriedades integrantes do acervo hereditário
, visto que apenas essas propriedades serão partilhadas entre os herdeiros e a meeira
.

A ausência de documentos hábeis a demonstrar a destinação dos valores impede a manutenção das obrigações no inventário.

O inventariante faz jus ao reconhecimento de crédito em seu favor na proporção em que comprov
ou
a utilização de recursos pessoais em benefício direto do espólio.

A concessão da gratuidade da justiça não é compatível com o recolhimento voluntário das custas processuais, configurando renúncia tácita ao benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 9o, 10, 99, §7o, 636; CC,
arts
. 1.997 e 1.997, parágrafo único.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por ROSELAINE DE OLIVEIRA ANDRIOLLO, contra a decisão proferida pela
MM.a
Juíza da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que, nos autos do
Inventário Judicial n.o 1002237-54.2023.8.11.0049
, em que figura como inventariante o herdeiro VILSON DE OLIVEIRA ANDRIOLLO: i) manteve as dívidas constantes das Cédulas Rurais Pignoratícias acostadas aos
IDs
. 147877347; 147877354; 147877358; 147877364; 147877942; 147877945; 147877950 e 147877959 dos autos de origem, no passivo do espólio, por considerar como comprovada a destinação de recursos ao espólio;
ii
) excluiu

as dívidas constantes das Cédulas FINAME (
IDs
. 147877379 e 147877380 dos autos de origem) do passivo do espólio, por se referirem a bens de propriedade particular do inventariante; e
iii
) determinou a inclusão

da aeronave indicada nos autos no rol de bens do espólio, conforme termo de retificação apresentado ao ID. 157247061 dos autos de origem.

Em suas razões, a agravante sustenta que o inventariante deixou de se desincumbir do ônus probatório imposto pelo acórdão deste Tribunal nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1020435-58.2024.8.11.0000, persistindo a ausência de comprovação de que os valores obtidos mediante às Cédulas Rurais Pignoratícias acostadas aos
IDs
.
147877347; 147877354;
147877358; 147877364; 147877942; 147877945; 147877950 e 147877959
dos autos de origem, beneficiaram o espólio.

Argumenta que os pagamentos realizados a partir da conta da meeira e dos herdeiros, em montante expressivo, demonstram não apenas a indevida inclusão de dívidas alheias no inventário, mas também a necessidade de ressarcimento das quantias que recaíram sobre o patrimônio dos sucessores.

Salienta que, em relação a determinadas cédulas, os próprios documentos apresentados revelam que os recursos foram destinados a propriedades particulares do inventariante e de sua esposa, bem como que parte substancial das quantias foi alocada em aplicações financeiras privadas, circunstâncias que afastam a alegação de benefício ao acervo hereditário.

Com essas considerações, requer, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de obstar a manutenção das dívidas no inventário até julgamento final. No mérito, pugna pela exclusão das dívidas questionadas do passivo do espólio, bem como pelo reconhecimento da obrigação do inventariante em ressarcir os valores indevidamente debitados das contas vinculadas aos herdeiros e à meeira.

Paralelamente, pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento, ressaltando sua situação de vulnerabilidade econômica, agravada pela cessação dos repasses mensais que lhe eram assegurados em convenção extrajudicial celebrada entre os herdeiros.

Devidamente intimada para trazer aos autos cópia dos documentos que considerasse relevantes para atestar a ausência de recursos, a recorrente colacionou sua carteira de trabalho e documentos que comprovam atendimento pelo SUS, mas, em contrapartida, recolheu o preparo recursal (ID. 313345396).

O efeito suspensivo requerido foi concedido
(ID. 315754359).

Em contrarrazões, o agravado pleiteou o
desprovimento
do recurso,
com a manutenção da decisão agravada
(ID. 320495379).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar no julgamento do mérito do agravo, a recorrente
pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento, ressaltando sua situação de vulnerabilidade econômica, agravada pela cessação dos repasses mensais que lhe eram assegurados em convenção extrajudicial celebrada entre os herdeiros.

Devidamente intimada para trazer aos autos cópia dos documentos que considerasse relevantes para atestar a ausência de recursos, a recorrente colacionou sua carteira de trabalho e documentos que comprovam atendimento pelo SUS
,
mas, em contrapartida, recolheu o preparo recursal
.

Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, acerca da
“impossibilidade de concessão da gratuidade após o pagamento das custas, reafirmando que tal conduta implica renúncia tácita ao benefício”
(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.866.351/SP,
AgInt
no
AREsp
n. 1.449.564/DF,
AgInt
no
AREsp
n. 1.164.394/PE).

Diante dessas considerações, entendo que
o exame do pedido de gratuidade da justiça
RESTA PREJUDICADO
, diante da postura contraditória da parte recorrente, que, embora tenha requerido o benefício, procedeu ao recolhimento do preparo recursal.

Ultrapassada essa questão
, passa-se ao exame do mérito recursal.

Verifica-se que o presente Agravo de Instrumento tem origem em
Inventário Judicial
destinado à apuração e partilha dos bens deixados pelo falecido
Olmiro

Andriollo
, no qual foi designado como inventariante o herdeiro
VILSON DE OLIVEIRA ANDRIOLLO
. Consta, ainda, que
MARIA LURDES DE OLIVEIRA ANDRIOLLO
figura na condição de meeira, sendo
Marilene
Andriollo

Dockhorn
,

Ângela Maria
d
e Oliveira
e
ROSELAINE DE OLIVEIRA ANDRIOLLO
(agravante) as
demais
herdeiras necessárias
.

É
dos autos de origem que o processo, inicialmente distribuído como pedido de alvará judicial, foi posteriormente convertido em ação de inventário, ocasião em que o inventariante apresentou as primeiras declarações.

Após, o inventariante, ora agravado, aditou as primeiras declarações, trazendo como tópico relevante a existência de dívidas que, segundo alegou, seriam de responsabilidade do espólio, oriundas de contratos de empréstimos bancários. Alegou, ainda, haver realizado o adimplemento de determinadas obrigações com recursos próprios, sustentando ter direito ao ressarcimento dos valores desembolsados.

A agravante, por sua vez, apresentou impugnação às primeiras declarações, aditando-a posteriormente, ao argumento de que as dívidas apontadas não possuíam relação direta com o espólio, tratando-se, em verdade, de obrigações assumidas pessoalmente pelo inventariante ou por seus familiares, sem comprovação de reversão em benefício das propriedades integrantes do acervo hereditário.

A controvérsia chegou a este Tribunal em recurso anterior (Agravo de Instrumento n.o 1020435-58.2024.8.11.0000), ocasião em que, por meio de acórdão transitado em julgado, restou determinado que as dívidas decorrentes das Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias indicadas nos autos somente poderiam ser incluídas no passivo do inventário mediante efetiva comprovação de que os recursos delas advindos foram destinados
exclusivamente ao custeio e manutenção das terras integrantes do espólio, incumbindo ao inventariante demonstrar

a aplicação das quantias.

Retornados os autos à origem, o Juízo
a quo
determinou que o inventariante procedesse à retificação das primeiras declarações em consonância com o comando do acórdão.

Após a
manifestação do inventariante
, sobreveio a decisão recorrida, oportunidade em que a Magistrada de origem, considerando que parte das parcelas dos financiamentos
bancários
foi quitada com recursos provenientes da conta bancária
aberta
em nome da meeira e dos herdeiros, entendeu que tais elementos seriam suficientes para manter os débitos no passivo do inventário.

Eis o teor do
decisum
impugnado:

“(...) Sobreveio decisão em Agravo de Instrumento que decidiu o seguinte: “determinar que as dívidas constantes das Cédulas Rurais Pignoratícias constantes nos ids 147877347; 147877354; 147877358; 147877364; 147877942; 147877945; 147877950, 147877959, 147877379 e 147877380 dos autos de origem sejam incluídas nas primeiras declarações somente mediante efetiva comprovação de que geraram recursos para as terras do Espólio (prova que deve ser feita em procedimento próprio no juízo do inventário),bem como para determinar que o magistrado de origem se manifeste sobre a inclusão, ou não, dos valores despendidos pelo Inventariante supostamente em favor do Espólio, caso reste devidamente demonstrado a utilização do valor exclusivamente nos imóveis pertencentes ao Espólio” (id. 169897131).

Sucedeu manifestação do inventariante em id. 173772448, em relação à matéria controvertida; contrarrazões das herdeiras Roselaine e Ângela em id. 175950222.

É o relatório, decido.

Trata-se de inventário dos bens deixados pelo de cujus
Olmiro

Andriollo
, no qual o inventariante Vilson de Oliveira
Andriollo
apresentou retificação às primeiras declarações em atendimento ao acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no Agravo de Instrumento n. 1020435-58.2024.8.11.0000 (id. 169897131).

Posteriormente, as herdeiras Ângela Mari de Oliveira
Andriollo
e Roselaine de Oliveira
Andriollo
manifestaram-se contrariamente à comprovação apresentada pelo inventariante (id. 184936558).

O Tribunal de Justiça determinou expressamente que as dívidas constantes das Cédulas Rurais Pignoratícias nos ids 147877347;
147877354; 147877358; 147877364; 147877942; 147877945; 147877950, 147877959, 147877379 e 147877380 fossem incluídas nas primeiras declarações somente mediante efetiva comprovação de que geraram recursos para as terras do Espólio.

O inventariante, em sua detalhada manifestação (id. 173772448), demonstrou de forma consistente e documentada:

Cédulas de ids 147877347, 147877354, 147877358 e 147877364.

O inventariante demonstrou que essas cédulas, embora destinadas inicialmente à Fazenda Fio d'Água (propriedade do inventariante), foram quitadas com recursos da conta dos herdeiros no montante total de R$ 2.344.932,51, conforme tabela apresentada. Esta prova documental é suficiente para comprovar que os recursos beneficiaram o condomínio rural de fato existente entre pai e filho, reconhecido inclusive pelo TJ-MT.

Cédula Rural de id. 147877942.

A cédula emitida em nome da esposa do inventariante teve parte significativa de seus recursos (R$ 422.641,27 + R$ 600.000,00 = R$ 1.022.641,27) aplicados em benefício do espólio, representando aproximadamente 46% do valor total creditado (R$ 2.234.107,50). O inventariante comprovou documentalmente os pagamentos e transferências realizados.

Cédulas de ids 147877945 e 147877950/147877959.

O inventariante demonstrou pagamentos na conta dos herdeiros no valor de R$ 826.893,69, evidenciando que parte significativa dos recursos foi aplicada em benefício do espólio.

Cédulas de ids 147877379 e 147877380.

O inventariante esclareceu que os implementos financiados
encontram-se
registrados em seu nome particular (conforme Declaração de Renda juntada), tendo sido incluídos erroneamente no patrimônio do espólio. Reconheceu o equívoco e demonstrou que os pagamentos foram realizados em sua conta pessoal, totalizando R$ 312.674,93 debitados indevidamente da conta dos herdeiros.

Refutação aos argumentos das herdeiras.

As herdeiras alegam que o inventariante não comprovou a destinação dos recursos ao espólio. Contudo, seus argumentos não prosperam pelas seguintes razões:

As herdeiras focam nas destinações originárias das cédulas (Fazenda Fio d'Água), ignorando que o inventariante comprovou documentalmente os pagamentos realizados com recursos da conta dos herdeiros. O condomínio rural de fato, reconhecido pelo próprio TJ-MT, justifica a operacionalização conjunta dos recursos.

As pequenas divergências de valores e datas apontadas pelas herdeiras (exemplo: R$ 422.641,27 versus R$ 412.433,20) são naturais em operações financeiras complexas e não comprometem a substância da prova apresentada pelo inventariante.

O argumento sobre aplicação de R$ 1.650.000,00 em investimentos não descaracteriza o benefício ao espólio, considerando que R$ 1.022.641,27 foram comprovadamente destinados ao espólio, representando quase metade do valor total.

O inventariante comprovou ter aportado R$ 5.712.324,36 em recursos próprios para pagamento de dívidas do espólio, deduzindo-se R$ 1.620.000,00 referente à Cédula 16719/01. Considerando os débitos indevidos na conta dos herdeiros (R$ 3.484.501,13), resulta em crédito líquido de R$ 2.227.823,23 em favor do inventariante.

Ante o exposto, considerando que o inventariante comprovou satisfatoriamente a destinação dos recursos ao espólio, conforme determinado pelo Egrégio TJ-MT,
DEFIRO
a retificação das primeiras declarações nos seguintes termos:

(a) Mantenho
as dívidas constantes das Cédulas Rurais Pignoratícias nos ids 147877347; 147877354; 147877358; 147877364; 147877942; 147877945; 147877950 e 147877959 no passivo do espólio, por comprovada destinação de recursos ao espólio.

(b) Excluo
as dívidas constantes das Cédulas FINAME nos ids 147877379 e 147877380 do passivo do espólio, por se referirem a bens de propriedade particular do inventariante.

(c) Rejeito
as alegações das herdeiras por não demonstrarem fundamento jurídico consistente face às provas documentais apresentadas.

(d)
Conforme já decidido em id. 159437709,
determino
seja incluída no rol de bens do espólio a aeronave indicada nos autos, conforme termo de retificação apresentado em id. 157247061; no mais, permanecem inalteradas as primeiras declarações (id. 137067317 e id. 147876476).

(e)
O cálculo do imposto de transmissão causa mortis deve ser realizado sobre o patrimônio líquido, excluídas as dívidas do espólio, visto que os direitos transmitidos com a morte são somente aqueles constituídos pelo saldo do seu ativo e do seu passivo (por todos: STF, AI: 741491,
DJe
2.8.2011). Assim,
determino
retirada da respectiva base de cálculo as dívidas reconhecidas em nome do espólio, conforme primeiras declarações.

Em termos de prosseguimento, proceda-se da seguinte forma:

1.
De acordo com a manifestação do Estado de Mato Grosso em id. 161829433,
INTIME-SE
o
inventariante
para que junte aos autos a
GIA-ITCD
(Guia de Informação e Apuração do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos), contendo todos os
bens e herdeiros declarados, conforme o termo de primeiras declarações que ora fica consolidado, no prazo de 30 dias.

2.
Decorrido o prazo do inventariante indicado no item 1,
INTIME-SE
o
Estado de Mato Grosso
para eventual manifestação sobre a GIA-ITCD, no prazo de 15 dias.

3.
Na sequência, façam-me os autos
conclusos
para deliberação sobre as últimas declarações e eventual esboço da partilha, nos termos do art. 636 do CPC.”

Neste recurso, a agravante ROSELAINE defende que, não obstante o Tribunal ter determinado a comprovação, em procedimento próprio de prestação de contas, da destinação exclusiva das Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias em favor das propriedades do espólio, o inventariante deixou de apresentar documentos hábeis a demonstrar tal vinculação, limitando-se a juntar extratos bancários e registros unilaterais de sua própria fazenda, reconhecendo, inclusive, a inexistência de comprovantes suficientes.

Sustenta, ainda, que parte das dívidas foi quitada com valores indevidamente debitados da conta da meeira e dos herdeiros, razão pela qual requer a exclusão dos débitos apontados e o ressarcimento das quantias indevidamente suportadas pelo espólio.

Pois bem.

De forma a contextualizar o presente recurso, importa consignar que
no
Agravo de Instrumento n.o 1020435-58.2024.8.11.0000
julgado por este Colegiado e já transitado em julgado, constou efetivamente do acórdão que
“
eventual reconhecimento da existência, ou não, de um “Condomínio Rural de Fato” do falecido com o Inventariante demanda a formação de incidente procedimental paralelo à ação de inventário, visto que se trata de procedimento especial, submetido a regras objetivas e específicas, que não comporta discussão sobre questões que dependam de dilação probatória.
”

Também se concluiu
que
, muito embora todos os herdeiros tenham firmado entre si

Termo de Responsabilidade e Transação Extrajudicial entre Herdeiros, Adiantamento de Legítima, Convenção de Arrendamento Rural
e outras avenças
,
o qual previa a possibilidade de inclusão, no inventário, de dívidas contraídas por terceiros, por se tratar de cláusula
elaborada de forma
genérica e aberta
, tais dívidas só poderiam
ser incluídas no Inventário

desde que

restasse

devidamente comprovado que
as
despesas
geradoras das dívidas
foram utilizadas nas terras do Espólio
(matrículas 5.155; 5.156; 5.158; 5.160; 7.919), visto que apenas esses imóveis serão partilhados de forma igualitária entre os herdeiros e a viúva meeira.

Ademais
,
para evitar supressão de instância,
a Quinta Câmara de Direito Privado determinou
, naquele recurso, que
o
M
agistrado de origem se manifest
asse
sobre a inclusão, ou não, dos valores despendidos pelo
i
nventariante supostamente em favor do Espólio,
caso

estivesse
demonstrado a utilização do
s
valor
es
exclusivamente nos imóveis pertencentes ao Espólio
.

Assim, ao contrário do que pretende fazer crer a agravante, em nenhum momento este Tribunal determinou que a comprovação da destinação exclusiva das Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias devesse ocorrer em procedimento autônomo de prestação de contas. O que restou expressamente decidido foi que tais dívidas somente poderiam ser incluídas nas primeiras declarações do inventário se comprovado que os valores delas decorrentes foram efetivamente empregados nas propriedades integrantes do espólio, incumbindo ao juízo de origem a análise dessa destinação, à luz das provas produzidas nos autos principais.

Feitas essas considerações, impõe-se analisar a decisão proferida na instância primeva, a qual: (i)
manteve
as dívidas constantes das Cédulas Rurais Pignoratícias nos
ID’s
.
147877347; 147877354; 147877358; 147877364; 147877942; 147877945; 147877950 e 147877959 no passivo do espólio, por comprovada destinação de recursos ao espólio
; (
ii
)

excluiu
as dívidas constantes das Cédulas FINAME nos
ID’s
.
147877379 e 147877380 do passivo do espólio, por se referirem a bens de propriedade particular do inventariante
; e (
iii
)

d
etermino
u

a inclusão
no rol de bens do espólio
d
a aeronave
indicada nos autos, conforme termo de retificação apresentado
ao ID.
157247061
do processo originário.

Com relação à
s
dívida
s
constante
s
ao
s

ID
s
.
147877347
,
147877354
,
147877358
e
147877364
dos autos de origem, trata-se da
s Cédula s Rura is Hipotecária s n.o
40/17581-2
, datada de
20/06/2017; n.o
40/15713-X
, datada de
26/01/2016
; n.o
40/18625-3
, datada de 01/03/2018; e n.o
40/21113-4
, datada de 06/09/2019.

Em relação
a essas
dívidas, conforme manifestado pelo inventariante ao ID. 173772448 dos autos de origem e novamente nas contrarrazões deste agravo,
“
não foi possível
(...)
identificar os

respectivos comprovantes de tais operações
”
.

Diante disso
, o próprio inventariante requereu
a exclusão de tais dívidas das primeiras declarações, bem como informou ter retirado da
conta-corrente
dos herdeiros
(Banco do Brasil S.A. – Agência 221-6 – C/C. 614069-6),
o valor de
R$ 2.344.932,51

(
d
ois milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, novecentos e trinta e dois reais e cinquenta e um centavos)
para o pagamento dessas cédulas, valor que posteriormente abateu da quantia final que
supostamente
teria a receber em razão do pagamento de dívidas do espólio com seu dinheiro particular.

Logo
,
sem razão a decisão

ao manter essas dívidas no passivo do espólio, visto que o próprio inventariante confessou não ter como provar a destinação específica de tais valores
nas terras do
e
spólio
(matrículas 5.155; 5.156; 5.158; 5.160; 7.919)
.

No tocante à
Cédula Rural lançada ao ID.
147877942
(
Cédula Rural Pignoratícia
e
Hipotecária
n
°.
98842/0566/2021
, datada de
22/10/2021
), o inventariante logrou comprovar, pela cronologia dos fatos, que tal operação se deu em nome de sua esposa (Sra. Paula), tendo o crédito de
R$ 2.234.107,50 (dois milhões, duzentos e trinta e quatro mil, cento e sete reais e cinquenta centavos)
sido creditado
na conta dela
em 23/12/2021. No dia seguinte (24/12/2021),
parte do valor creditado foi utilizado para a quitação da última
parcela da CRPH N°. 1080407/0566 /2020, em nome do filho do
i
nventariante
(Sr.
Tyrone da Silveira
Andriollo
)
, no valor de R$ 422.641,27 (quatrocentos e vinte e dois mil, seiscentos e quarenta e um reais e vinte e sete centavos), cuja destinação do crédito
–
que já se encontra quitad
o
–
,
era
exclusivamente para aplicação na Fazenda Rosa do
s
Ventos, matrícula 5.156, de propriedade do Espólio, localizada em Vila Rica (MT).

Já em 27/12/2021,
conforme comprovam documentos colacionados na origem,
foi realizado um
a
transferência de crédito (TED), no valor de R$

600.000,00 (
s
eiscentos mil reais)
para a

conta-corrente
pessoal do
falecido

Olmiro

Andriollo
(Banco do Brasil – Agência 221 – C/C. 6521-8), autor da herança
.

Assim,
do valor de R$ 2.234.107,50 creditados em favor da Sra. Paula na conta da Caixa Econômica Federal
em razão da CRPH
n
°.
98842/0566/2021
,
R$ 1.022.641,26
(um milhão, vinte e dois mil, seiscentos e quarenta e um reais e vinte e seis centavos),
foram utilizados exclusivamente em favor do
e
spólio
, razão pela qual tal dívida deve permanecer no polo passivo do inventário.

Por sua vez,
em relação às dívidas constantes aos
ID’s
.
147877945
,
147877950
e
147877959
(Cédula de Crédito à Exportação n.o
16719/01
, datada de 09/09/2021 e Cédula de Produto Rural Financeira – CPRF n.o
2018/00009923
, datada de 14/08/2021), o inventariante, em sua manifestação lançada ao ID. 173772448 dos autos de origem, esclareceu que os dois últimos documentos foram juntados em duplicidade e, portanto, trata-se da mesma Cédula.

Ademais, informou não ter sido possível identificar os respectivos comprovantes de pagamentos destas operações, razão pela qual também requereu a exclusão de tais dívidas do passivo do espólio, bem como informou que havia realizado o pagamento de
R$ 826.893,69
com valores provenientes da conta do espólio, quantia
que posteriormente abateu
do valor

final que
supostamente
teria a receber em razão do pagamento de dívidas do espólio com seu dinheiro particular.

Portanto, novamente

sem razão a decisão

ao manter essas dívidas no passivo do espólio, visto que o próprio inventariante confessou não ter como provar a destinação específica de tais valores
nas terras do
e
spólio
(matrículas 5.155; 5.156; 5.158; 5.160; 7.919)
.

A partir dessas considerações,
devem ser desconsideradas do passivo do espólio, as dívidas constantes aos
ID’s
.
147877347; 147877354; 147877358; 147877364; 147877945; 147877950 e 147877959
, bem como o
valor de R$ 1.211.466,24
(um milhão, duzentos e onze reais e quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos) referente
à Cédula acostada ao
ID.
147877942
.

No tocante ao
valor que o inventariante alega ter
despendido

para o pagamento de dívidas do espólio
(
R$

7.332.324,36)
,
convém tecer algumas considerações.

Na
petição complementar às primeiras declarações
(ID. 147876476 dos autos de origem), o inventariante colacionou uma tabela e diversos documentos para demonstrar que teria quitados algumas dívidas do espólio com valores particulares:

Em relação ao primeiro valor
de R$ 1.600.730,40, o agravado expressamente requer a sua exclusão, sob o fundamento de que foi utilizado
para
a
quitação

da CPRF 2018/00009923
,
c
édula cuja destinação dos valores não logrou comprovar sua
destinação específica
em favor
do
e
spólio
.

Em relação aos demais valores, os comprovantes anexados à
petição complementar às primeiras declarações
(ID. 147877967
e ss. dos autos de origem) demonstram que o inventariante, de fato, transferiu os valores para a conta criada em nome de todos os herdeiros
(Banco do Brasil S.A. – Agência 221-6 – C/C. 614069-6)
,
tendo colacionado comprovantes de que as quantias foram utilizadas para pagamento de dívidas em nome das Fazendas Rosa dos Ventos I e Vista Alegre, de propriedade do autor da herança e, portanto, em favor do espólio.

O acórdão proferido no Agravo de Instrumento n.o 1020435-58.2024.8.11.0000 não impôs ao inventariante o dever de comprovar, em procedimento próprio, que os valores por ele despendidos foram aplicados em benefício do espólio. O que se deliberou, em observância ao princípio da não supressão de instância, foi a
necessidade de que o juízo de origem se pronunciasse acerca da possibilidade de inclusão
, ou não, desses valores nas primeiras declarações,
desde que estivesse comprovado
que as despesas foram efetivamente direcionadas aos imóveis integrantes do acervo hereditário.

E assim o fez o juízo
a quo
ao analisar todos os documentos constantes dos autos que comprovam a devida utilização de tais valores em favor do espólio
.

Nesse ínterim,
considerando que o inventariante
devidamente comprovou ter transferido para a conta aberta em nome dos herdeiros

o
valor de R$

7.332.324,36 (sete milhões, trezentos e trinta e dois mil, trezentos e vinte e quatro reais, e trinta e seis centavos)
; considerando que, desse montante, a utilização do valor de
R$ 1.600.730,40
não restou comprovada em favor do espólio; e,
considerando
que
o valor de R$
3.484.501,13

foi retirado da conta dos herdeiros pelo inventariante sem a devida comprovação de
destinação
específica de tais valores
nas terras do
e
spólio
; conclui-se que
ainda resta ao inventariante um
crédito no inventário no valor de R$

2.2
4
7.
092
,
8
3 (dois milhões, duzentos
e quarenta
e sete mil,
noventa e dois reais e oitenta e três centavos
)
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ROSELAINE DE OLIVEIRA ANDRIOLLO
, a fim
de
d
eterminar a exclusão do Inventário das dívidas constantes nos
ID’s
. 147877347; 147877354; 147877358; 147877364; 147877945; 147877950, 147877959
,
bem como o
valor de R$ 1.211.466,24
(um milhão, duzentos e onze reais e quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos) referente
à Cédula acostada ao
ID.
147877942
, mantendo-se o crédito do inventariante VILSON DE OLIVEIRA ANDRIOLLO no
valor de R$

2.2
4
7.
092
,
8
3 (dois milhões, duzentos
e quarenta
e sete mil,
noventa e dois reais e oitenta e três centavos
)
, pelos motivos acima expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025